Tribunal: TJDFT
Processo: 0715075-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR. TRANSFERÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Não havendo negócio de compra e venda entre exequente e executado, e sim expropriação de bens do executado consistente em alienação (art. 824 e art. 825, inc. II, do CPC), impõe-se que o juízo originário informe ao Detran para viabilizar a transferência de titularidade, sem prejuízo ao recolhimento dos valores devidos pelos serviços da autarquia, assim como das demais exigências e procedimentos, tal como o exame veicular que seja necessário ao processo de transferência.
2. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, provido.